Tribunal: STF
Processo: RE 1583707
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL FAMILIAR. LOCAÇÃO A TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPENHORABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho que, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 185 da Tabela de IRR), condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade do único imóvel residencial da entidade familiar, quando alugado a terceiros, à comprovação de que a renda proveniente da locação é destinada à subsistência do devedor ou de sua família, ou ao custeio de outra moradia.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se subsiste a impenhorabilidade do único imóvel familiar quando objeto de locação a terceiros sem prova efetiva da utilização de que a renda apurada pelo devedor se destina à subsistência ou moradia própria ou de sua entidade familiar.

    III. Razões de decidir

    3. A solução da controvérsia demanda a interpretação da Lei nº 8.009/1990 e a verificação do preenchimento, no caso concreto, dos requisitos legais exigidos para a caracterização da impenhorabilidade do bem de família nas condições delineadas para fins de repercussão geral, providências incabíveis em sede de recurso extraordinários. Súmula 279/STF.

    4. O Plenário do Supremo Tribunal ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Recursos extraordinários não conhecidos.

    Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a exigência de prova da destinação da renda oriunda da locação de imóvel para fins de caracterização do bem de família”.